Tribunal: TJDFT
Processo: 0719779-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0719779-59.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUCINEIDE GOMES DE SOUSA SANTOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do Processo n° 0701787-31.2022.8.07.0018, deferiu a inversão do ônus da prova, nos seguintes termos: “I - Trata-se de demanda ajuizada por LUCINEIDE GOMES DE SOUSA SANTOS contra o DISTRITO FEDERAL por meio da qual pretende a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 200.000,00. O DISTRITO FEDERAL apresenta sua contestação em ID 118402737.Reclama que eventual sofrimento da autora decorre da própria situação pandêmica no mundo e do falecimento de seu genitor, para o qual em nada contribuiu os agentes públicos.Contesta que o paciente tenha contraído COVID em suas dependências, ainda que por si só tal não é fator de responsabilização, pois a alta transmissibilidade do COVID permite que se contraia nas mais inusitadas e, por vezes, impossíveis de precisar, situações.Afirma que se tratava de paciente com mais de 70 anos, que contraiu a doença quando ainda não havia vacina e no período em que trazia o mais alto índice de fatalidade – agosto/2020.Reclama que inexiste evidência de que seus agentes tenham praticado ato culposo ou qualquer omissão culposa que justificasse a indenização pretendida. Pondera que não se pode transmudar o dano moral em verdadeiro enriquecimento ilícito, razão pela qual impugna o valor pretendido a título de danos morais. Requer a improcedência do pedido. Réplica apresentada em ID 118688487, ocasião em que requereu a produção de prova pericial. Em ID 119730151, o demandado requereu a realização do saneamento do feito. É a síntese do necessário. Decido. II – Sem preliminares, partes legítimas e bem representadas, dá-se por saneado o processo. III - No presente caso, a controvérsia cinge-se em verificar se houve falha na prestação do serviço médico ao genitor da autora, consistente em mantê-lo internado juntamente com outros pacientes doentes com COVID, não obstante o respectivo exame ter dado negativo, o que teria ocasionado sua contaminação e posterior óbito. Impende destacar que o ônus da prova, no caso em apreço, não observará o regramento previsto no art. 373 do CPC. Uma vez que o tratamento dispensado ao paciente se deu por agentes públicos, bem como o fato de que o réu dispõe de toda a respectiva documentação, verifica-se hipótese em que a parte ré dispõe de muito maior facilidade para a demonstração do acerto nos procedimentos adotados. Por isso, cabível a INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, de modo a atribuir ao réu o ônus de demonstrar a adequação de todo o atendimento disponibilizado ao genitor da autora, e que o agravamento de seus problemas de saúde e posterior óbito se deveu exclusivamente ao seu quadro grave de saúde, não tendo o atendimento médico-hospitalar (ou sua insuficiência) contribuído para tal desfecho. IV - Por conseguinte, determino a reabertura da oportunidade para as partes indicarem as provas que pretendem produzir. Prazo de QUINZE DIAS. V – Intimem-se para manifestação das partes nos termos do art. 357, § 1o, do CPC”. Em síntese, o Agravante insurge-se contra a inversão do ônus da prova, sob o argumento de que os fatos alegados pela Autora devem ser comprovados. Destaca que “não há qualquer prova documental nos autos que demonstre cabalmente a ação ou omissão do Estado, o dano alegado ou, ainda, o nexo de responsabilidade atribuível a agente público, sendo certo que, faltante o liame de causalidade, estaria afastada, em tese, a responsabilidade do Estado no caso vertente, como se verifica do excerto jurisprudencial abaixo colacionado”. Salienta que, em caso de omissão estatal, a responsabilidade civil do Estado é subjetiva, devendo, portanto, haver demonstração de dolo ou culpa em uma das suas modalidades. Afirma que as alegações devem ser demonstradas por meio de prova pericial, a fim de comprovar que o falecimento do genitor da Agravada decorreu de eventuais falhas na prestação do serviço público de saúde. Registra que, no caso, os requisitos para inversão do ônus da prova não estão presentes. Pugna pela concessão de efeito suspensivo. Ao final, pede a reforma da r. decisão para determinar que o ônus da prova observe o regramento previsto no art. 373, I e II, do CPC. É breve relatório. Sem preparo, por isenção legal. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado e probabilidade de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso, pede o Agravante para suspender os efeitos da r. decisão agravada. Todavia, não encontro presentes os requisitos que autorizam a medida vindicada, especialmente a plausibilidade do direito alegado. Como se sabe, o art. 373, § 1o, do Código de Processo Civil autoriza a inversão do ônus da prova com base nas peculiaridades da causa. Nesse sentido, confira-se: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. § 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. § 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.” No caso dos autos, a demanda envolve suposto erro na prestação do serviço público de saúde praticado pelos agentes públicos, de maneira que o Distrito Federal tem maior facilidade de produzir prova, pois foi responsável pelo atendimento e dispõe de toda a documentação do paciente. Nesse sentido: “PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. I - Tratando-se de demanda em que se objetiva a responsabilidade civil do Estado, por suposto erro no atendimento médico, é irrefragável que o ente estatal é quem possui maior facilidade para a produção das provas necessárias à elucidação dos fatos narrados, razão pela qual é cabível a inversão do ônus da prova, na forma do art. 373, § 1o, do CPC. II - Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1248033, 07213048120198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 22/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. RISCO ADMINISTRATIVO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- Em regra, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil). Todavia, na hipótese de uma das partes estar em melhores condições de produzir a prova, é possível, de forma excepcional e diante das peculiaridades da situação fática, a determinação de inversão do ônus da prova (art. 373, § 1o, do Código de Processo Civil). 2- In casu, a demanda discute a ocorrência de erro médico praticado por agente público, sendo possível a inversão do ônus da prova, uma vez que o Distrito Federal, na condição de responsável pelo atendimento dispensado à agravada, tem melhores condições para a produção da prova, dado seu acesso irrestrito aos prontuários, exames e prescrições médicas. 3- A responsabilidade civil do Estado é objetiva e só poderá ser afastada diante de culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou caso seu agente não tenha concorrido de qualquer modo para o resultado (teoria do risco administrativo). 4- AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão 1244679, 07208579320198070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no PJe: 30/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, sem desprezar os argumentos lançados nas razões recursais, depreende-se que inexiste, a priori, qualquer risco de dano grave e de difícil reparação ao Agravante se aguardar o julgamento deste recurso, impondo-se o regular processamento, para que seja o mérito recursal analisado de forma ampla, pelo órgão Colegiado. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se a Agravada pelo Diário da Justiça eletrônico, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 20 de junho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora